Tribunal: TJSP
Processo: 2033525-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO, C.C. COBRANÇA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – LIMINAR – CAUÇÃO – DÍVIDA DE ALUGUERES – Possibilidade.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033525-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VD
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA., são agravados ATLÂNTICA
SEPARADORES LTDA e GDF EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o 3o Juiz, que declarará voto,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP
Agravante: VD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
Agravados: ATLÂNTICA SEPARADORES LTDA e GDF EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA
MM. Juíza de Direito: Dra. CLAUDIA CARNEIRO CALBUCCI RENAUX
VOTO No 26487
LOCAÇÃO AÇÃO DE DESPEJO, C.C. COBRANÇA E
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS LIMINAR CAUÇÃO
DÍVIDA DE ALUGUERES Possibilidade.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por VD Administração e Participação Ltda, nos autos da ação de
despejo, c.c cobrança e exibição de documentos, ajuizada contra Atlântica
Separadores Ltda e GDF Equipamentos Industriais Ltda, impugnando parte
da decisão reproduzida a fls. 62/63, que determinou, para execução da liminar,
a prestação de caução do próprio imóvel ou o depósito de três aluguéis.
Inconformada, a agravante pleiteia a
oferta de caução consubstanciada no seu crédito de alugueres.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Importante ressaltar, desde o início,
que a lei de locação não especifica qual a espécie de caução que deverá ser
ofertada para o caso de execução da liminar em despejo por falta de
pagamento.
Assim, é perfeitamente admissível que
o locador dê em caução o seu crédito de aluguéis, conforme já decidiu esta C.
26a Câmara:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. Os
próprios alugueres em atraso podem ser admitidos como caução
idônea para os fins do art. 64, da Lei 8.245/91, tornando viável a
execução provisória do despejo por falta de pagamento.
Recurso provido.”1
Postas
estas
premissas,
dá-se
provimento ao recurso, nos termos acima enunciados.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
1 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 2021067-36.2013.8.26.0000 Rel. Des. Felipe Ferreira J.
16/10/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: VD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.
AGRAVADAS: ATLÂNTICA SEPARADORES LTDA.; GDF EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA.
MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU: CLÁUDIA CARNEIRO CALBUCCI
RENAUX.
COMARCA: SÃO PAULO.
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 32.323
1) Adoto o relatório do eminente
Desembargador Relator sorteado.
2) Tenho para mim que o recurso não
comporta provimento.
A Lei no 12.112/2009 alterou a redação
do artigo 59, da Lei no 8.245/91, para permitir a concessão de
liminar para desocupação do imóvel em quinze dias,
independentemente da audiência da parte contrária e desde que
prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas
ações que tiverem por fundamento exclusivo:
"IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação
no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das
garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em
caso de extinção ou pedido de exoneração dela,
independentemente de motivo".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em outras palavras, passou a ser
possível o deferimento de medida liminar de desocupação, nas
demandas de despejo por falta de pagamento, quando desprovido o
ajuste de garantia.
A prestação de caução é requisito
indispensável à concessão da medida liminar, pois se trata de
contracautela servindo para garantir eventual ressarcimento de
dano sofrido pelo locatário em caso de insucesso da demanda, ante
a providência tomada, ab initio, pelo juízo.
A
caução
não
precisa
ser
necessariamente feita em dinheiro; no entanto, o que não se mostra
admissível é que os alugueis em aberto, que estão sendo discutidos
no processo de despejo, sejam ofertados em garantia, até porque
não há certeza quanto à sua existência e exigibilidade.
Destaco, a propósito, precedentes da
lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça, verbis:
“Agravo de Instrumento. Despejo por falta
de pagamento. Concessão da liminar para
desocupação. Presença de periculum in
mora e fumus boni iuris que não são
suficientes para concessão da liminar.
Exigência de preenchimento dos requisitos
presentes no art. 59, §1o da Lei de Locação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pois é mais específica em relação ao CPC.
Impossibilidade de se dar em caução os
créditos locatícios que ainda não foram
judicialmente reconhecidos. Possibilidade
de prestar caução com imóvel de terceiro,
desde
que
haja
a
anuência
deste.
Documentos juntados pela agravante que
são insuficientes para demonstrar que o
imóvel que se pretende dar em garantia
esteja livre de ônus. Recurso improvido” (AI
n.o 2063172-23.2016.8.26.0000, 32a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Ruy Coppola).
“(...) A realização do despejo, no caso, está
a depender da prestação da caução pela
locadora, nos termos da lei, não sendo
adequada, na espécie, a oferta do crédito
locatício, mormente no atual momento
processual, em que sequer exercido o
contraditório e não há certeza quanto ao
crédito cujo reconhecimento é perseguido.
É dizer que, em sede de cognição sumária,
exige-se que a caução prestada seja idônea,
de modo a garantir eventual ressarcimento
por perdas e danos à locatária na hipótese
de improcedência do pedido de despejo
(...)” (AI n.o 2124539-19.2014.8.26.0000, 25a
Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Edgard
Rosa).
Em suma, como o crédito locatício ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não foi judicialmente reconhecido, tenho para mim que não se
afigura viável utilizá-lo para prestação de caução.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
RENATO SARTORELLI
3o Juiz
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO BENEDITO DO NASCIMENTO
10204C50
4
7
Declarações de
Votos
RENATO SANDRESCHI SARTORELLI
10240CA4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2033525-41.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.